Tribunal: TJBA
Processo: 8025385-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025385-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WILIMAN NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OBSTÁCULOS LOGÍSTICOS JUSTIFICADOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/06/2025. PRISÃO PREVENTIVA RECENTEMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito no dia
19/07/2024
, juntamente com outro corréu e um adolescente, portando 107g (cento e sete gramas) de cocaína, 876g (oitocentos e setenta e seis gramas) de maconha e uma espingarda calibre 12, sendo denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

2.
A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da não realização da audiência de instrução e suposta omissão na reavaliação da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal, diante da não realização da audiência de instrução, e da suposta inércia do juízo processante em reavaliar a prisão preventiva, nos termos do art.316, parágrafo único do CPP.

III. Razões de decidir

4.
A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em
24/07/2024
. A denúncia foi recebida em
18/09/2024
, com resposta à acusação apresentada após a nomeação de defensor dativo, em
24/10/2024.
As audiências inicialmente designadas para
11/02/202
5 e
18/03/2025
não foram realizadas devido à indisponibilidade de sala para videoconferência no presídio, uma vez que embora houvesse outros horários disponíveis, o agendamento foi feito para horário já comprometido para outra comarca, inviabilizando a realização do ato.

5.
Nova audiência foi oportunamente remarcada para data próxima (
04/06/2025),
e, em
09/05/205
, o juízo processante reavaliou a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a medida.

6.
Evidenciada a diligência do juízo de origem, que vem adotando providências continuas para o prosseguimento regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando há causas justificadas para a demora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 311 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 610.097/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30.04.2021; TJBA, HC nº 8028441-97.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025385-22.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como
Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia como Paciente
WILLIAM NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA
, e como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Caravelas.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
,
com recomendação, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)